Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-09.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006933-09.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO REIS DE SOUZA - CPF: 999.140.932-72 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).
No caso, embora tenham sido apresentados telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 295996393/PJe2), as informações neles constantes não evidenciam a existência da relação jurídica, pois: 1) o endereço constante na fatura não é o mesmo identificado na inicial; 2) os dados constantes nas telas sistêmicas pertencem à pessoa estranha à lide (ID 295996394/PJe2); 3) não foi apresentado nenhum documento pessoal da parte reclamante utilizado para contratação dos serviços;
e 4) não consta o pagamento de nenhuma fatura (ID 295996396/PJe2)
.

2.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in
re

ips
a
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). As negativações questionadas são as únicas registradas (R$ 18,20, R$ 18,20, R$ 18,20 e R$ 791,75 ID 295996387/PJe2) e gera
m
dano moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

3.
Quantum
indenizatório do dano
moral.
O

quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente o valor
total
do
s
restritivo
s
(R$ 846,35) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

4
. Recurso conhecido e
não provido
.

5
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
)
.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006933-09.2025.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
LUCIANO REIS DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIANO REIS DE SOUZA ajuizou reclamação em face de
ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. Noticiou que: a) teve seu nome negativado por débitos que desconhece, vinculados à reclamad
a
; b) nunca contratou qualquer serviço com a reclamada nem foi notificado previamente das inscrições; e c) sofreu constrangimentos e abalo à sua honra ao ter crédito negado injustamente no comércio local
.
Requereu que: a) fosse declarada a inexistência dos débitos mencionados e determinada a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de reclamação proposta por LUCIANO REIS DE SOUZA em face de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE. Constato que as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há irregularidade a ser saneada, e a reclamação está pronta para cognição exauriente. Nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito. Registro que é de consumo a relação em discussão, haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme disposição dos
arts
. 2º e 3º da Lei número 8.078/90, de tal sorte que se aplica o regramento do Código de Defesa do Consumidor. O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual a parte autora nega a existência de débito em seu nome que se tivesse originado de serviços contratados da empresa requerida. Afirma desconhecer a dívida com negativação em 01/09/2020, no valor de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos) bem como outras negativações datadas em 09/10/2020, no valor de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos), 03/11/2020, no valor de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos) e em 16/03/2021, no valor de R$ 791,75 (setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). Reputa o débito indevido, e ilegal a negativação que dele se origina. Com base em tais fatos, pede a declaração judicial de inexistência de relação jurídica e débito, a exclusão da negativação creditícia, e a condenação da empresa reclamada ao pagamento de danos morais. A narrativa da exordial e as provas que a sustêm, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão deste encargo e imputação à parte reclamada, conforme regra do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Para satisfazer o seu dever probatório, a empresa reclamada apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que o débito questionado é legítimo porque a parte autora foi titular da unidade consumidora nº 453258, localizada em Rio Branco/AC, com o contrato iniciado em 22/07/2020, por regularização de unidades consumidoras clandestinas. Alegou que a negativação creditícia decorre de exercício regular de direito em razão de inadimplência. A fim de dar lastro a suas alegações, a demandada não apresentou nos autos provas hígidas acerca da legitimidade do débito negativado, limitou-se a trazer telas de sistema interno e faturas de energia elétrica. É importante registrar que o programa eletrônico utilizado pela empresa reclamada, o qual emitiu as telas de sistema e faturas, não produz provas idôneas acerca do fato mais importante para o deslinde da controvérsia: a efetiva contratação e utilização dos serviços prestados pela empresa ré. Tais expedientes contêm informações alimentadas pela própria empresa reclamada, interessada direta no resultado da lide. São, na verdade, provas unilaterais que não carregam a necessária força probante a legitimar as informações, notadamente os débitos que nelas estão registrados. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 2. A concessionária de energia elétrica que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, no valor de R$739,60, datado em 12.01.2018, por obrigação questionada por esta, e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura da consumidora, sem outros elementos, não se prestam para o fim desejado. 3. A juntada de telas sistêmicas não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da origem do débito, ora questionado, e da relação jurídica entre as partes. 4. O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos. [...] 6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos
SantosJuiz
de Direito – Relator (N.U 1020320-02.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023). RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]4. Neste contexto, os print
screen
retirados das telas dos próprios computadores da Recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. 5. Assim, se não restou comprovada a origem da dívida, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.6. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, resta indevida a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configurando o dano moral in
re

ipsa
(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. (N.U 1021328-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023). Rejeito a tese de que o histórico de consumo e alguns pagamentos de faturas comprovam o vínculo, pois a concessionária de serviços públicos não foi capaz de apresentar um documento sequer do consumidor, desvelando incúria no momento da contratação. Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, em descumprimento ao encargo probatório invertido por força do art. 6º, VIII do CDC, é de se deferir o pedido exordial, para que se declare a inexistência do débito objurgado. No caso, resta caracterizado o defeito do serviço, portanto é objetiva a responsabilidade da empresa reclamada, conforme previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em razão de incúria e omissão, os dados da parte reclamante foram indevidamente inscritos nos sistemas de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita. É entendimento pacificado que o dano moral por negativação de crédito indevida é vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Neste sentido a Súmula 22 da Turma Recursal Única do TJ mato-grossense, que orienta: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente”. Por aplicação dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, considerando a configuração do ato, nexo ictiológico e o dano presumido, conforme fundamentação anterior, deve a parte reclamada ser responsabilizada pelos danos imateriais suportados. Cabe ainda argumentar que o caso em apreço não atrai a incidência da Súmula 385 do C. STJ porque não há relatório ou extrato com registro de negativação anterior à questionada nestes autos. Pelo extrato apresentado pela parte autora, verifico tratar-se de negativação decorrente de uma só empresa, assim, conforme Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Matogrosso, tal apontamento será considerado para arbitramento do valor dos danos morais. Em análise aos fatos manifestados e às provas produzidas, tendo por parâmetros os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condição pessoal das partes, o grau de culpa da reclamada e a capacidade de a falha na prestação dos serviços ter repercutido na vida pessoal da parte autora, entendo por arbitrar os danos morais em R$ 5.000,00 cinco mil reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: a) DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da presente ação, com negativação em 01/09/2020, no valor de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos) bem como outras negativações datadas em 09/10/2020, no valor de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos), 03/11/2020, no valor de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos) e em 16/03/2021, no valor de R$ 791,75 (setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) e, por consequência, determinar à reclamada que exclua a negativação correlata nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de configuração de crime de desobediência. b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data desta sentença, ambas pela taxa SELIC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se a expedição de alvará. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto o presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Thiago Milani Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se eletronicamente Rondonópolis/MT. Wagner Plaza Machado Júnior Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) os débitos vinculados à Unidade Consumidora nº 453258 são legítimos e constam em nome d
a parte
reclamante, cujo CPF está corretamente vinculado ao cadastro; b) a negativação foi exercício regular de direito diante da inadimplência do titular, inexistindo conduta ilícita ou dano moral indenizável; e c) o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo frente às circunstâncias do caso, devendo ser reformado ou ao menos reduzido por representar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025